Tribunal: TJDFT
Processo: 0707395-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Direito administrativo. Remessa necessária. Servidor público. Verificada a presença dos requisitos exigidos na legislação para a concessão da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária –GETAP. Remessa necessária conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária em ação declaratória e de obrigação de pagar, cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito da parte autora ao recebimento da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária –GETAP e condenar o Distrito Federal ao pagamento das parcelas retroativas não alcançadas pela prescrição.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em analisar eventual direito da parte autora à percepção de Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária –GETAP.
III. Razões de decidir
3. A Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária - GETAP, instituída pela Lei Distrital no 3.786/2006, é concedida aos servidores públicos lotados há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que exerçam cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária (art. 1o, §1o da mencionada lei).
4. Ademais, art. 25 da Lei no 5.190/2013 revogou o disposto no § 2o do art. 1o da Lei no 3.786/2006, que limitava o teto da remuneração para o pagamento da GETAP a remuneração do servidor.
5. O parágrafo único do artigo 25 da Lei no 5.190/2013, o qual prevê que o pagamento da GETAP se limita a 156 quotas, não define a forma da distribuição das quotas e, por isso, necessita de regulamentação para se tornar aplicável.
6. No caso, o autor exerce cargo efetivo de Médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, cuja atribuição não abrange a atividade penitenciária e, conforme demonstrado nos autos, encontra-se lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, especificadamente na Unidade Básica de Saúde no 14 de São Sebastião, localizada na Penitenciária do Distrito Federal 2.
7. Com efeito, a concessão da GETAP à parte autora encontra amparo no §1o do art. 1o da Lei Distrital no 3.786/06 c/c art. 25 da Lei no 5.190/2013.
8. A hipótese não se trata de concessão de aumento a servidor pelo Poder Judiciário com base na isonomia, mas sim de aplicação da lei, portanto, a procedência do pedido do autor não ofende a Súmula Vinculante 37 (antiga Súmula no 339 do STF), tampouco ao Princípio da Separação de Poderes.
IV. Dispositivo
9. Remessa necessária conhecida e desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 3.786/2006; Lei no 5.190/2013, art. 25.